Tribunal: TJPA
Processo: 0801381-14.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801381-14.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: PETER CASSOL SILVEIRA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Direito Administrativo e Processual Civil. Embargos de Declaração. Parcial provimento. Reconhecimento de omissão. Improbidade administrativa. Indisponibilidade de bens.

CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por Peter Cassol contra acórdão que manteve a decisão de primeiro grau determinando a indisponibilidade de bens em ação de improbidade administrativa. O embargante alega a existência de omissão no julgado quanto a aspectos relevantes do pedido de reforma da decisão.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão anterior, que justificasse a revisão da decisão que manteve a indisponibilidade dos bens do embargante.

RAZÕES DE DECIDIR

3.

Verificada a omissão apontada, o colegiado reconhece que não foi devidamente analisada uma das questões suscitadas no agravo de instrumento, relativa à extensão da indisponibilidade dos bens e procede-se à correção do julgado, com a modificação parcial da decisão anterior, acolhendo em parte o agravo de instrumento.

DISPOSITIVO E TESE

4.

Dispositivo: Embargos de declaração acolhidos para suprir a omissão e, consequentemente, dar parcial provimento ao agravo de instrumento.

5.

Tese de julgamento: reformar a decisão recorrida tornando sem efeito a indisponibilidade de bens conforme foi decretara, sem prejuízo de reavaliação da medida, desde que observada a redação do art. 16 da Lei de Improbidade Administrativa.

Dispositivos relevantes citados
:
Lei nº 8.429/1992, arts. 7º, 16 com redação pela Lei nº 14.230/21.

Jurisprudência relevante citada
:
Tema 1.199 de Repercussão Geral

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração em agravo de instrumento com suporte no art. 1.022, I do CPC, contra o acórdão ID

5223032 assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DISPENSA DE LICITAÇÃO. COMPRA DE ÁLCOOL EM GEL. INDÍCIOS DE SUPERFATURAMENTO. PRESENTES OS REQUISITOS PARA INDISPONIBILIDADE DE BENS DOS REQUERIDOS ENTRE OS QUAIS O AGRAVANTE QUE A ÉPOCA DOS EVENTOS OCUPAVA O CARGO DE SECRETÁRIO ADJUNTO DE SAÚDE DO ESTADO DO PARÁ. ALEGAÇÕES DE REGULARIDADE NA CONTRATAÇÃO QUE SE APRESENTAM CONTRÁRIAS A FATOS EXTERIORES E ENDOPROCESSUAIS A EXEMPLO DA APREENSÃO DE R$748.000,00 (SETECENTOS E QUARENTA E OITO MIL REAIS) EM ESPÉCIE DENTRO DE UMA CAIXA TÉRMICA NA RESIDÊNCIA DO AGRAVANTE. ACORDOS DE COLABORAÇÃO PREMIADA FIRMADOS ENTRE O MPE E UMA DAS REQUERIDAS E O SEU CÔNJUGE, ELA SÓCIA DA EMPRESA FORNECEDORA ELE POSSIVELMENTE SÓCIO OCULTO. DEVOLUÇÃO DE R$600.000,00 (TREZENTOS MIL REAIS). NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL PARA APURAÇÃO PRECISA DA QUOTA DE RESPONSABILIDADE DE CADA AGENTE. PRETENSÃO RECURSAL PARA RETOMAR A DISPONIBILIDADE SOBRE OS BENS BLOQUEADOS QUE NÃO CONDIZ COM PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE CARACTERÍSTICO DA MATÉRIA LITIGIOSA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO RECORRIDA INALTERADA.

Recorre arguindo essencialmente omissão no julgado em relação ao alegado superdimensionamento da indisponibilidade dos bens que teria superado o valor do possível dano apontado na ordem de R$2.869.200,00 (dois milhões, oitocentos e sessenta e nove mil e duzentos reais).

Pede que o julgado seja suprido.

É o relatório.

VOTO

Embora o acordão tenha referido quanto a “NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL PARA APURAÇÃO PRECISA DA QUOTA DE RESPONSABILIDADE DE CADA AGENTE”, o que evidenciava, aquela altura, a impossibilidade de mensurar com precisão o alcance da indisponibilidade de bens e sua manutenção, hei de reconhecer que passados mais de três anos daquela decisão, estamos diante de um novo cenário normativo que por vinculação imposta pelo art. 927 do CPC, cumpre-me encaminhar o julgamento destes embargos de declaração em conformidade com o Tema 1199 do STF.

Antes mesmo da entra em vigor da lei n. 14.230/21 está 2ª Turma de Direito Público já reconhecia a indisponibilidade de bens como medida acautelatória para ressarcimento do erário, deveria limitar-se ao efetivo valor do dano.

Nesse caminhar, ainda que não houvesse o fenômeno jurídico da sobreposição da Lei n. 14.230/21, a indisponibilidade de bens que alcança o total de R$22.953.600,00 (vinte e dois milhões, novecentos e cinquenta e três mil e seiscentos reais), valor somado das indisponibilidades, estaria em desconformidade com a orientação legal e jurisprudencial passada.

Contudo, a norma a ser aplicada agora é do art. 16 da Lei n. 8.429/92 com redação dada pela Lei n. 14.230/21.

Se antes a cautela já orientava tais decisões, agora, a indisponibilidade de bens deve ser acolhida
cum grano salis
pelo juízo do feito, na razão que a medida cautelar cumprirá sua finalidade assegurando o ressarcimento do dano, não havendo possibilidade de ir para além desse montante, pois estar-se-ia antecipando a jurisdição ao invés de acautelar-se a reparação do erário.

Uma coisa é a caracterização da improbidade, levando, se comprovada no curso do processo, às penalidades cabíveis. Outra é a comprovação de dano, que implicará no ressarcimento.

Não se nega que a improbidade pode se configurar, inclusive, independentemente de causar dano patrimonial ao erário, porque também se caracteriza no desvio ético e na ausência de moralidade administrativa, o que, por si, justifica as penalidades administrativas previstas na lei de regência.

Outra coisa, porém, é o ressarcimento do dano.

De acordo com o art. 10 da LIA,
“Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão dolosa, que enseje,
efetiva e comprovadamente
, perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1º desta Lei, e notadamente: (...)”.

No entanto, para a subsunção ao ato de improbidade administrativa previsto no art. 10, VIII, da Lei nº 8.429/92, necessária a efetiva comprovação do prejuízo suportado pelo erário em virtude da contratação.

É inadmissível a condenação com base em dano hipotético, potencial ou presumido. A propósito, é o que ensina Marçal Justen Filho
[1]
ao observar que
“a infração do art. 10 envolve um elemento material de resultado, sem o qual não há ilicitude. Trata-se de lesão ao erário. Sem prejuízo, não há infração do art. 10. Assim, suponha-se o exemplo mais fácil de ser indicado, que é o da contratação direta. A mera constatação de que houve contratação direta em hipótese incabível é insuficiente para configurar, mesmo em tese, a existência da infração. É indispensável demonstrar que, além da omissão indevida da licitação, a contratação resultou em prejuízo para os cofres públicos. (...). Não é cabível estabelecer uma espécie de ficção de lesão aos cofres públicos, determinando que toda e qualquer conduta enquadrável no elenco do art. 10 configuraria ato de improbidade. Isso infringiria a noção de improbidade em geral e o próprio texto do art. 10, que explicitamente alude a ato que cause lesão ao erário”.

Pedro da Silva Dinamarco
[2]
esclarece que
“a necessidade de comprovação do dano ao erário público como premissa para a condenação ao seu ressarcimento é orientação assente na jurisprudência. O colendo Superior Tribunal de Justiça vem dizendo que 'para viabilizar a procedência da ação de ressarcimento de prejuízos, a prova da existência do dano efetivamente configurado é pressuposto essencial e indispensável. Ainda mesmo que se comprove a violação de um dever jurídico, e que tenha existido culpa ou dolo por parte do infrator, nenhuma indenização será devida desde que dela não tenha ocorrido prejuízo. A satisfação, pela via judicial, de prejuízo inexistente implicaria em relação à parte adversa enriquecimento sem causa. O pressuposto da reparação civil está não só na configuração de conduta contra jus, mas, também, na prova dos ônus, já que não se repõe dano hipotético”.

Ante o exposto, na forma do
art. 16 da Lei nº 8.429/92 com redação da Lei n. 14.230/21 c/c Tema 1.199 de Repercussão Geral e art. 1.022, I do CPC,
ACOLHO OS EMBARGOS para DAR PARCIAL PROVIMENTO ao AGRAVO DE INSTRUMENTO e
reformar a decisão recorrida tornando sem efeito a indisponibilidade de bens conforme foi decretara, sem prejuízo de reavaliação da medida, desde que observada a redação do art. 16 da Lei de Improbidade Administrativa, máxime considerando o tempo decorrido entre a medida e este momento processual.

É o voto.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA.
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

[1]

Curso de Direito Administrativo, Saraiva, 2ª edição, 2006, pág. 703.

[2]

Requisitos para a Procedência das Ações por Improbidade Administrativa. In: Cassio Scarpinella Bueno e Pedro Paulo Porto Filho (Coords.). Improbidade Administrativa Questões Polêmicas e Atuais. Editora Malheiros, 2001, pág. 340.

Belém, 29/10/2025